Tribunal: STF
Processo: RHC 236712
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ALEGADA TRANSFERÊNCIA MOTIVADA POR PERSEGUIÇÃO, ASSÉDIO MORAL E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



 - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. DEFESA. LIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SALVO-CONDUTO. IMPEDIMENTO DE PRISÃO. JULGAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. DESOCUPAÇÃO DE PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL-PNR. DESOBEDIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA EM RAZÃO DE PERSEGUIÇÃO, ASSÉDIO MORAL E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO UNÂNIME. RELATÓRIO PSIQUIÁTRICO. INDICATIVO DE INTERNAÇÃO. SALVO CONDUTO CONCEDIDO DE OFÍCIO. MAIORIA.



    I - As alegações acerca de que a transferência do militar se deu em razão de perseguição, assédio moral e tráfico de influência por parte do Comando do BPEB não podem ser comprovadas mediante provas que ainda serão produzidas, situação inadmissível em sede de habeas corpus. 



    II - Inexistindo qualquer evidência de ilegalidade ou de constrangimento no ato, aptos a justificar o descumprimento da ordem de transferência do paciente para a cidade de Porto Alegre/RS, é que o writ deve ser conhecido, todavia o salvo-conduto não pode ser concedido, por falta de justa causa. Decisão unânime. 



    III – Com a superveniência de Relatório Psiquiátrico, no qual se evidencia que o paciente foi examinado por psiquiatra da Clínica de Psiquiatria do Hospital Militar de área de Brasília, que indicou situação que causa enorme dificuldade ao deslocamento do militar e de sua família, entende-se ser necessária, provisoriamente, a sua permanência onde se encontra atualmente sendo submetido a tratamento e enquanto perdurarem os sintomas que requeiram a sua internação. 



    IV - Salvo-conduto concedido de ofício, para que seja garantido ao Paciente o direito de não ser preso até que haja uma melhora no seu quadro de saúde, e não seja mais necessário mantê-lo internado consoante pronunciamento do profissional psiquiátrico competente. Decisão por maioria.”



    Colhe-se dos autos que foi determinada a transferência do paciente, 1º Sargento do Exército Brasileiro, ex-integrante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), para o 3º Batalhão de Polícia do Exército (3º BPE), localizado na cidade de Porto Alegre/RS.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, que julgou a pretensão nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário habeas corpus, no qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na transferência ex officio do paciente.



    Alega que o paciente “possui uma carreira comprometida com o serviço militar, encontra-se atualmente em uma situação insustentável financeira. Ele e sua esposa, que está gravemente enferma, são responsáveis pelo cuidado de seis crianças. A família enfrenta adversidades significativas, incluindo sérias dificuldades financeiras, o que torna o salário do militar insuficiente para suprir todas as suas obrigações”. Pondera a “existência de um plano secreto envolto de obscuridades , enviado pelos comandantes de OM via canal de inteligência - PLAMOPES”, o que “levanta sérias preocupações sobre o potencial uso indevido dessa ferramenta como um meio de tráfico de influência/assédio moral/perseguição e pessoalidade no processo de decisão de transferências militares”. Destaca, ainda, que a “natureza não documentada do PLAMOPES, juntamente com seu trâmite por canais de inteligência, abre margem para possíveis manipulações e interferências nas decisões de transferência, visando prejudicar ou beneficiar determinados militares com base em interesses pessoais ou políticos tirando o viés da impessoalidade nos atos administrativos, ademais vale ressaltar que as transferências existem as devidas compensações financeiras pagas com o dinheiro público”. Ressalta, quanto “ao periculum in mora, este se manifesta no risco iminente de prisão do Sargento Fekete pelo crime de deserção, caso ele não se apresente no 3º BPE, nos termos do artigo 188 do Código Penal Militar. A situação vivenciada de que o Sargento Fekete não tem condições de se apresentar na unidade designada agrava o perigo da demora”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, o recorrente pleiteia a reforma da decisão recorrida, solicitando que está egrégia Corte reconheça a presença do pressuposto do fumus boni iuris e periculum in mora, consequentemente, conceda a liminar inicialmente requerida. A anulação do ato de transferência do Sgt FEKETE. 



    Requer a intimação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República para tomar as providências investigativas necessárias em busca da coleta de provas.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] O impetrante sugere que a transferência foi feita por motivações pessoais e tráfico de influência do Comandante do BPEB, “visando terminar o seu plano de assédio moral/perseguição”, todavia não apresenta qualquer prova para fundamentar suas alegativas e, mais uma vez, assevera que a prova ainda será produzida, o que é inadmissível em sede deste remédio heroico. 



    Na realidade, o que se extrai dos autos é que o próprio impetrante reconhece não ter conseguido comprovar as supostas práticas de assédio moral, razão por que apresenta uma grande quantidade de manifestações e petições requerendo a produção de provas mediante realização de inúmeras diligências, o que, repise-se, não se permite no âmbito da via eleita.



    [...]



 




    Esclareço que, in casu, não consta dos autos qualquer evidência acerca da ilicitude do ato de transferência, talvez uma falta de razoabilidade ao analisar o pedido de reconsideração do paciente, situação que, sequer, pode ser aventada nesta via extraordinária. 



    Diante da declaração do impetrante, no sentido de que o paciente “literalmente não vai cumprir a ordem de transferência”, há de se reconhecer a probabilidade de ser decretada a sua prisão pela prática do delito de deserção, bem como por desobediência, caso não desocupe o imóvel em que reside com sua família. Porém, não se evidencia a ilegalidade necessária para a concessão do salvo-conduto ora pleiteado.



    Ocorre que, no evento 51, LAUDO1, fez-se a juntada de Relatório Psiquiátrico, expedido em 4/8/2023, no qual se evidencia que, na referida data, o paciente foi examinado por psiquiatra da Clínica de Psiquiatria do Hospital Militar de área de Brasília, que indicou “internação em clínica especializada em psiquiatria”, por estar acometido de “CID: F32.2 – Transtorno Depressivo Grave, sem sintomas psicóticos.”.



    [...]



    Por tal razão, concedo salvo-conduto, de ofício, para que seja garantido ao 1º Sgt FEKETE o direito de não ser preso até que haja uma melhora no seu quadro de saúde, e não seja mais necessário mantê-lo internado, consoante pronunciamento do profissional psiquiátrico competente.



    Deveras, no que tange à alegação de que a transferência do militar se deu em razão de perseguição, assédio moral e tráfico de influência por parte do Comando do BPEB, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito, porquanto “O impetrante sugere que a transferência foi feita por motivações pessoais e tráfico de influência do Comandante do BPEB, “visando terminar o seu plano de assédio moral/perseguição”, todavia não apresenta qualquer prova para fundamentar suas alegativas e, mais uma vez, assevera que a prova ainda será produzida, o que é inadmissível em sede deste remédio heroico” , sendo certo que “se extrai dos autos é que o próprio impetrante reconhece não ter conseguido comprovar as supostas práticas de assédio moral, razão por que apresenta uma grande quantidade de manifestações e petições requerendo a produção de provas mediante realização de inúmeras diligências, o que, repise-se, não se permite no âmbito da via eleita”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    E cumpre registrar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente